Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-97.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-97.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUCINELY TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

APELADO: ROQUE ADOLFO DA SILVA

Advogado(s)
:
LIGIA CARLA CAVALCANTE LIMA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por ex-cônjuge contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a inércia da parte exequente no cumprimento de decisão transitada em julgado que determinara a partilha de bens oriunda de separação judicial litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional à pretensão de cumprimento de sentença homologatória de partilha de bens decorrente de separação judicial, notadamente diante da alegação de que se trata de direito potestativo imprescritível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito à partilha de bens adquiridos durante o casamento constitui direito potestativo, que não se sujeita a prazos de prescrição ou decadência, podendo ser exercido a qualquer tempo por qualquer dos ex-cônjuges, independentemente da vontade da parte contrária (REsp 1.817.812/SP).

4.

A indivisão do patrimônio comum remanescente após a separação judicial estabelece um estado de cotitularidade ou mancomunhão entre os ex-cônjuges, que se prolonga até a efetiva concretização da partilha, não havendo renúncia tácita ou perda de titularidade.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em situações de dissolução do vínculo conjugal sem partilha, permanece a comunhão jurídica sobre os bens, autorizando o ex-cônjuge a buscar a efetivação de seu direito partilhável a qualquer tempo, inclusive por meio de imissão na posse e aplicação de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à partilha de bens entre ex-cônjuges, mesmo após sentença homologatória transitada em julgado, configura direito potestativo imprescritível.

2.

A sentença de partilha constitui título executivo judicial cujo cumprimento não está sujeito a prazo prescricional, diante da natureza constitutiva da relação jurídica subjacente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº

8001032-97.2020.8.05.0191
da Comarca de Paulo Afonso/Bahia, em que figura como Apelante –

MARIA AUCINELY TEIXEIRA LIMA
,
e como Apelado -
ROQUE ADOLFO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de sessões,

7